Tribunal: TJES
Processo: 5000498-65.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000498-65.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCIANO DALPRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000498-65.2024.8.08.0068

RECORRENTE: COMPANHIA DO ESPIRITO SANTO DE SANEAMENTO – CESAN

RECORRIDO: MARCIANO DALPRA DE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. BURACO EM OBRA DA CESAN SEM SINALIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de saneamento em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais (R$ 1.840,00). O autor alega ter sofrido acidente de motocicleta ao cair em um buraco decorrente de obras da ré em via pública, a qual carecia de sinalização adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prova do nexo de causalidade entre a omissão na sinalização de obra em via pública e o acidente sofrido pelo consumidor; e (ii) se o valor fixado para reparação dos danos materiais é condizente com o prejuízo comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e a natureza do serviço prestado. O nexo de causalidade restou configurado pelas provas anexadas aos autos (fotos, vídeos e orçamentos), que demonstram o buraco sem sinalização e a avaria no veículo. A recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nem demonstrou excesso no valor do orçamento apresentado. Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de sinalização em obras realizadas por concessionária em via pública gera o dever de indenizar danos materiais sofridos por condutor em decorrência de queda em buraco, uma vez provado o nexo causal e o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CC/2002, art. 398;

Súmulas nº 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
COMPANHIA DO ESPIRITO SANTO DE SANEAMENTO – CESAN
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARCIANO DALPRA DE ARAUJO
, que assim decidiu:
“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora o montante de R$1.840,00 (Um mil, oitocentos e quarenta reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do evento danoso)”
.

Em sede recursal (ID 17985837), a requerida sustenta a ausência de prova dos fatos alegados, bem como a revisão do valor da condenação.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17985842.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que o autor relata que na data de 21/06/2024, por volta de 15h, trafegava com sua motocicleta na Rua Iracy Marques, em Água Doce do Norte-ES, quando então “caiu” em um buraco resultado de obras da requerida no logradouro.

Dentro de seu espectro probatório o autor anexou aos autos as fotografias de ID 17985316 demonstrado o prejuízo sofrido em sua motocicleta, o vídeo no ID 17985311 comprovando o buraco na pista e a ausência de sinalização, bem como o orçamento de ID 17985315 da “Marquim Moto Peças” no valor de R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) para conserto da moto.

O nexo de causalidade está devidamente comprovado, considerando que o autor comprova o acidente sofrido, tratando-se de um buraco decorrente de obra da requerida, bem como o prejuízo sofrido, de forma que a requerida nada traz para afastar a tese autoral.

Em relação ao valor do conserto, entendo que o mesmo é condizente com os prejuízos sofridos. Além disso, cabia à recorrente demonstrar eventual irregularidade no valor apresentado, ônus este que não se desincumbiu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)